Tribunal: TJMT
Processo: 1010345-43.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010345-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KLEBER DIAS FERREIRA - CPF: 000.071.561-11 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA.

Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Kleber Dias Ferreira
contra a sentença (Id. 7610156), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação ordinária decorrente de preterição em concurso público
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de setembro de 2013, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em ducentésimo vigésimo oitavo (228º) lugar para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio – TLNM, função: Motorista, (ampla concorrência).

Assevera que, consoante lotacionograma da Assembleia Legislativa, referente ao mês de março de 2016, existem duzentos e vinte e três (223) cargos de Técnico Legislativo de Nível Médio que estão vagos, no entanto, “
a administração pública deixou de nomear os candidatos classificados
”.

Contrarrazões (Id. 7610167).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 9323465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos.

Condeno o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida à fl. 242 (ID 1528682).

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. [...] (Id. 7610156).

No essencial, dos embargos de declaração:

Nesse viés, verifico que a decisão embargada está devidamente fundamentada, inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser retificado.

[...]

Ex positis
, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo no artigo 1.022, incisos I e II do CPC, não acolho os presentes embargos de declaração. [...]. (Id. 7610160).

Kleber Dias Ferreira participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de setembro de 2013, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em
ducentésimo vigésimo oitavo (228º) lugar
para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio – TLNM, função: Motorista, ampla concorrência (Id. 7609972, fls. 23), para o qual
ofertou-se três (3) vagas
(Id. 7609970, fls. 3).

O prazo de validade do concurso expirou em 9 de março de 2016 (Id. 7609973).

Pois bem.

O candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

O fundamento que revelaria o direito do apelante de ser nomeado, está fincado na circunstância de que existem duzentos e vinte e três (223) cargos de Técnico Legislativo de Nível Médio que estão vagos, de acordo com o lotacionograma da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

No entanto, é de se anotar que, a nomeação de candidato classificado para vaga excedente àquelas ofertadas no Edital do concurso público se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, de modo que as convocações devem ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

[...] É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 56281/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018).

[...] A mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos, sobretudo diante da escassez de recursos orçamentários. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

De toda sorte, não há como saber se essas vagas dizem respeito ao perfil profissional do apelante, qual seja,
Motorista
, no documento denominado
Demonstrativo Analítico do lotacionograma
(Id. 7609975), consta tão somente a expressão genérica Técnico Legislativo de Nível Médio, e este engloba os seguintes perfis: Almoxarife, Auxiliar de Repórter, Cinematográfico da TV, Auxiliar Técnico da TV, Copeiro, Editor de Imagens, Editor de Pós-Produção, Editor Gráfico, Garçom, Motorista, Operador de Áudio da TV, Operador de Master da TV, Operador de Som, Operador de Vídeo da TV, Produtor Programador da TV, Repórter Cinematográfico da TV, Repórter Fotográfico (Id. 7609970, fls. 3).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020